Tribunal: STF
Processo: ARE 1601964
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Paridade remuneratória. Aposentadoria anterior à EC nº 41, de 2003. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em ação revisional previdenciária, com pedido de atualização do valor de proventos e pagamento de diferenças retroativas para servidora pública aposentada.
2. O recorrente alegou que a decisão recorrida contrariou as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a servidora não preenchia os requisitos para a paridade remuneratória e que a concessão do benefício configurava aumento de proventos por isonomia.
3. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos. A 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para adequação dos consectários legais, e considerou prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo o direito à paridade remuneratória. Os embargos de declaração foram rejeitados. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidora aposentada antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, tem direito à paridade remuneratória com servidores ativos, independentemente das regras de transição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e sem violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante; e (ii) se a análise do recurso extraordinário é inviável em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e interpretação de legislação local.
III. Razões de decidir
5. A matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com base na aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, e na interpretação das Leis Complementares municipais nº 18, de 2021, e nº 21, de 2022.
6. A reapreciação dos elementos probatórios do caso e da legislação infraconstitucional local é inviável em sede de recurso extraordinário, em conformidade com os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
7. A alegação de violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante não prospera, uma vez que a majoração dos proventos decorre da aplicação direta do princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos, e não de isonomia.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de “Ação Revisional Previdenciário” com pedido de atualização do valor de proventos revisão (e-doc. 3).

2. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados para condenar o réu a incorporar no contracheque da autora as devidas correções requeridas na peça inicial e ao pagamento das diferenças retroativas, com suas respectivas repercussões (e-doc. 11).

3.  A 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para adequação dos consectários legais, e considerou prejudicado o recurso de apelação na forma assim ementada:

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Servidor público aposentado. Direito à paridade remuneratória com servidores ativos. Aposentadoria anterior à EC 41/2003. 
I. Caso em exame
Ação revisional previdenciária proposta por servidora municipal aposentada antes da EC 41/2003, visando o reconhecimento da paridade salarial com servidores ativos e revisão de proventos, com base nas Leis Complementares Municipais 18/2021 e 21/2022.
II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de impugnação ao valor da causa; (ii) verificar o direito à paridade remuneratória da servidora aposentada antes da EC 41/2003; (iii) determinar a aplicabilidade dos reajustes previstos nas Leis Complementares Municipais.
III. Razões de decidir 3. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento, pois o montante exato dependerá de cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença. 4. Servidora aposentada em 31/05/1993 possui direito adquirido à paridade remuneratória, nos termos do art. 7º da EC 41/2003, sendo inaplicável o RE 590260/STF. 5. As vantagens previstas nas Leis Complementares Municipais 18/2021 e 21/2022 devem ser estendidas à servidora inativa por força do principio da paridade, não configurando violação à Súmula Vinculante 37. 6. Os juros de mora e correção monetária devem observar os Enunciados Administrativos 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, em conformidade com a EC 113/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária parcialmente provida apenas para adequação dos consectários legais. Prejudicado o recurso de apelação. Tese de julgamento: ‘1. O servidor aposentado antes da EC 41/2003 possui direito adquirido à paridade remuneratória com os servidores ativos. 2. As vantagens e reajustes concedidos por lei aos servidores ativos devem ser estendidos aos inativos que possuem direito à paridade.’” (e-doc. 15, p. 6-7). 

4. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ANTERIOR A EC 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito à paridade remuneratória de servidora aposentada antes da EC 41/2003, apenas adequando os consectários legais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão no acórdão embargado quanto aos requisitos para concessão da paridade remuneratória; (ii) houve violação à Súmula Vinculante n° 37 do STF ao se reconhecer o direito à paridade.
III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a matéria constitucional pertinente, distinguindo o caso concreto do precedente invocado (RE 590.260/STF). 4. Servidores aposentados antes da vigência da EC 41/2003 possuem direito adquirido à paridade remuneratória com servidores ativos, nos termos do art. 7º da própria EC 41/2003, sendo irrelevante a discussão sobre o cumprimento das regras de transição da EC 47/2005. 5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois a majoração dos proventos não decorre de isonomia, mas da aplicação direta do princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos. 6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo necessária a indicação precisa de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘1. Servidores aposentados antes da EC 41/2003 têm direito adquirido à paridade remuneratória, independentemente do preenchimento das regras de transição da EC 47/2005. 2. A aplicação do princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos não caracteriza aumento de vencimentos por isonomia, não violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF.’” (e-doc. 19, p. 4-5). 

5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que “os acórdãos exarados nos autos contrariaram as regras de transição contidas nos dispositivos constitucionais arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional (EC) n° 47/2005 e o inciso I do art. 3º, da EC 47/2005 à Constituição Federal (CF), em afronta aos Súmula Vinculante 37 do STF e entendimento pacificado no STF durante o julgamento do leading case RE 590260” (e-doc. 23, p. 4). 

5.1. Narra que “a recorrida ingressou no serviço público municipal em cargo de magistério, atingindo, nas palavras da embargada, os requisitos mínimos para concessão de aposentadoria especial em 1996, passando para a inatividade nesse mesmo ano, ou seja, possuía ao tempo da aposentadoria aproximadamente 27 (vinte e sete) anos de serviço público” (e-doc. 23, p. 14). 

5.2. Observa que “o inciso I do art. 3º, da EC 47/2005 exige que a servidora mulher possua, no mínimo, 30 ANOS de contribuição” e que ”resta evidente que ao tempo da sua aposentadoria a parte não atendia a todos os requisitos descritos na regra de transição e, por isso, não faz jus ao reconhecimento do direito à paridade” (e-doc. 23, p. 14). 

5.3. Aduz que, “ao conceder esse beneficio à parte recorrida, esta Corte acabou concedendo à parte um aumento em seus proventos, em clara ofensa ao contido no enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF” (e-doc. 23, p. 15). 

6. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário na compreensão da incidência ao caso dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28). 

7. O recorrente agravou da decisão (e-doc. 29). Os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 60). 

É o relatório.

Decido.

8. O recurso não merece prosperar.

9. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos do acórdão atacado:

“(...) O cerne da controvérsia consiste em verificar se a autora, servidora aposentada antes da EC 41/2003, faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos.
Da análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.
Da preliminar de impugnação ao valor da causa
A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento, pois o montante exato da condenação somente será conhecido quando da fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos aritméticos. O valor indicado na inicial representa mera estimativa do proveito econômico pretendido.
Do direito à paridade
No mérito, observo que a autora ingressou no serviço público em 01/03/1966 e se aposentou em 31/05/1993, ou seja, muito antes da vigência da EC 41/2003. Nesse contexto, afigura-se irrelevante a discussão sobre o cumprimento das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005, pois estas se aplicam apenas aos servidores que se aposentaram após a EC 41/2003.
A melhor doutrina assim dispõe sobre o princípio da paridade remuneratória:
‘A paridade remuneratória consiste no direito dos aposentados e pensionistas de verem seus benefícios revisados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.’ (AMADO, Frederico. Direito Previdenciário. 9ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 650)
Os efeitos financeiros dela decorrentes devem incrementar os proventos dos inativos e pensionistas abrangidos pelo postulado da paridade, o qual, apesar de revogado pela EC nº 41, é capaz de ainda hoje produzir seus efeitos. A doutrinadora Fernanda Marinela, ao tratar sobre o princípio, aduz o seguinte:
(...)
O precedente do STF (RE 590260) invocado pela municipalidade não se aplica ao caso, pois trata de situação distinta servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 mas se aposentaram depois dela. A autora, por ter se aposentado antes da EC 41/2003, tem direito adquirido à paridade, nos termos do art. 7º da própria EC 41/2003.
Com efeito, não merece guarida a tese da fazenda pública municipal de que a decisão recorrida desrespeita o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no RE n. 590260-9, notadamente porque o aludido precedente trata da hipótese de servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/03 e se aposentaram depois da referida emenda.
Quanto às vantagens previstas na Lei Complementar Municipal 18/2021 (art. 51, §4°) e Lei Complementar Municipal 21/2022 (art. 3º, II), estas devem ser estendidas à autora por força do princípio da paridade, que assegura aos inativos as mesmas vantagens concedidas aos servidores da ativa.
Essa, aliás, foi a determinação do legislador municipal, in verbis:
(...)
De igual modo, ao considerar que o art. 30, II, da Lei Complementar Municipal n. 21/2022, concedeu um reajuste de 10% aos servidores ativos do magistério municipal, deve-se compreender, à vista do principio da paridade, que tal acréscimo financeiro deve incidir nos proventos da parte agravada.
A esse respeito, confira-se:
(...)
Com efeito, uma vez comprovada a incidência do princípio da paridade e os reajustes dos vencimentos dos servidores ativos, afigura-se acertada a decisão interlocutória proferida na origem.
A alegação de violação à Súmula Vinculante 37 não prospera, pois a majoração dos proventos não decorre de isonomia, mas sim da aplicação direta do principio constitucional da paridade entre ativos e inativos.” (e-doc. 15, p. 2-4; grifos acrescidos).

10. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento na aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, e na interpretação conferida nas Leis Complementares municipais nº 18, de 2021, e nº 21, de 2022.

11. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo. Interpretação da legislação local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo interposto contra acórdão no que se debate se é devida a extensão da paridade e da integralidade à professora municipal aposentada com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003, diante da concessão de reajuste geral aos professores da ativa por meio de Lei Complementar Municipal.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE nº 1.542.174-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
 (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 13/03/2024).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator